Tribunal: CARF
Processo: 11065.723420/2014-33
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LIVIA DE CARLI GERMANO
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2021-01-04

Inteiro teor:
CSRF-T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11065.723420/2014-33
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9101-005.233 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
11 de novembro de 2020
Recorrente
CLASSE COMPONENTES PARA CALCADOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2014
SIMPLES NACIONAL. ALTERAÇÃO DE CADASTRO COM INCLUSÃO
DE ATIVIDADE IMPEDITIVA. ERRO ALEGADO. JULGAMENTO PELA
PRIMEIRA INSTÂNCIA.
A alteração de cadastro com inclusão de atividade vedada ao Simples Nacional
não resulta na exclusão do regime simplificado quando resultante de erro
comprovado.
Ao julgar recurso especial do contribuinte em face de decisão que negou
provimento ao seu recurso voluntário, não compete à Turma da CSRF apreciar
as alegações e provas quanto a erros e equívocos na apresentação das
informações perante a Receita Federal do Brasil (RFB).
O erro no preenchimento da informação, alegado em manifestação de
inconformidade, deve ser apreciado pela autoridade julgadora de primeira
instância, em observância às regras do contencioso administrativo fiscal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial, por maioria de votos, em dar-lhe provimento parcial para determinar o retorno
dos autos à DRJ de origem, vencidos os Conselheiros Livia De Carli Germano (relatora), Luis
Henrique Moretti Toselli e Caio Cesar Nader Quintella, que lhe deram provimento. Designada
para redigir o voto vencedor a Conselheira Viviane Vidal Wagner. Manifestou intenção de
apresentar declaração de voto a Conselheira Viviane Vidal Wagner.

(documento assinado digitalmente)
Andrea Duek Simantob – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Livia De Carli Germano – Relatora
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11065.723420/2014-33
Fl. 315
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-005.233 - CSRF/1a Turma
Processo no 11065.723420/2014-33

(documento assinado digitalmente)
Viviane Vidal Wagner – Redatora designada

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia
De Carli Germano, Viviane Vidal Wagner, Amelia Wakako Morishita Yamamoto, Fernando
Brasil de Oliveira Pinto, Luis Henrique Marotti Toselli, Caio Cesar Nader Quintella, Andrea
Duek Simantob (Presidente).

Relatório
Trata-se de recurso especial de divergência interposto pelo sujeito passivo contra
o acórdão 1001-000.698, da 1a Turma Extraordinária da 1a Seção do CARF em 07 de agosto de
2018, assim ementado e decidido:
Acórdão recorrido 1001-000.698
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Data do Fato Gerador: 14/07/2014
SIMPLES NACIONAL. ATIVIDADE VEDADA INCLUÍDA NO OBJETO
SOCIAL. EXCLUSÃO AUTOMÁTICA. CABIMENTO
A empresa será excluída automaticamente do Simples Nacional caso haja a
inclusão de atividade econômica, cujo CNAE conste dentre aqueles
relacionados no Anexo VI da Resolução CGSN no 94/2011, como impeditivo
de permanência no regime simplificado, ainda que se trate de atividade
secundária ou não a tenha exercida. Art. 30, § 3°, da Lei Complementar n°
123/2006 e art. 74 da Resolução n° 94/2011.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento
ao recurso, nos termos do relatório e votos que integram o presente julgado.
A Recorrente argumenta que há divergência jurisprudencial em relação à
exclusão/indeferimento da opção pelo Simples fundamentada no fato de constar no contrato
social da empresa atividade impeditiva. Aponta os seguintes precedentes como paradigma:
Acórdão paradigma 1801-002.095
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2007
SIMPLES NACIONAL. EXCLUSÃO INDEVIDA
Comprovando-se que a interessada não auferiu rendimentos de atividade
vedada deve ser revertida a indevida exclusão do Simples Nacional.
Acórdão paradigma 1301-000.856
Fl. 316
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-005.233 - CSRF/1a Turma
Processo no 11065.723420/2014-33

Assunto: Simples Nacional
Exercício: 2011
SIMPLES NACIONAL. APONTAMENTO DE CONDUTA VEDADA PELA
EXCLUSIVA ANÁLISE DO CONTRATO SOCIAL. IMPOSSIBILIDADE.
Pela interpretação adequada das disposições do inciso X do Art. 17 da LC
123/2006, é impedida a manutenção na sistemática do Simples Nacional da
empresa que efetivamente atue/operacionalize as operações ali apontadas como
vedadas.
A simples referência existente no contrato social da sociedade a respeito de
possibilidade de eventual exercício de atividade apontada como vedada pelo
referido dispositivo, não possibilita, por si só, a exclusão da empresa daquele
regime especial.
O exercício de atividade vedada impõe a necessidade de sua efetiva
materialização e comprovação, não podendo, assim, ser simplesmente
presumida, da forma como pretendido pela fiscalização.
Em 29 de novembro de 2018, o Presidente da 1a Câmara da 1a Seção deu
seguimento ao recurso especial, observando:
(...)
Da contraposição dos fundamentos expressos nas ementas e nos votos condutores dos
acórdãos ora contrapostos, evidencia-se que a Recorrente logrou êxito ao demonstrar a
ocorrência do alegado dissenso jurisprudencial.
No recorrido, entendeu-se que, se houver no contrato social alguma atividade
impeditiva, mesmo que não a exerça, a empresa estará impedida de optar pelo Simples
Nacional.
Por sua vez, nos paradigmas, exarou-se o entendimento de que, se não há nos autos
prova de que o contribuinte exerce de fato a atividade que veda sua opção pelo Simples,
a mera previsão dessa atividade impeditiva no contrato social não é motivo que obsta
seu enquadramento no Simples.
Ante o exposto, neste juízo de cognição sumária, conclui-se que restou caracterizada a
divergência de interpretação suscitada e que foram atendidos os demais pressupostos de
admissibilidade pelo recurso especial.
A Fazenda Nacional apresentou contrarrazões, questionando exclusivamente o
mérito do recurso.
É o relatório.

Voto Vencido
Conselheira Livia De Carli Germano, Relatora.
Fl. 317
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-005.233 - CSRF/1a Turma
Processo no 11065.723420/2014-33

Admissibilidade recursal
O recurso especial é tempestivo e atendeu aos demais requisitos de
admissibilidade, não havendo, inclusive, questionamento pela parte recorrida no tocante ao seu
seguimento, motivo pelo qual concordo e adoto as razões do i. Presidente da 1a Câmara da 1a
Seção do CARF para conhecimento do Recurso Especial, nos termos do permissivo do art. 50, §
1o, da Lei 9.784/1999.
Assim, conheço do recurso especial.

Mérito
O mérito do presente recurso consiste em definir se a inclusão de atividade
econômica impeditiva ao regime mediante alteração de cadastro junto à Receita Federal é fator
de imediata exclusão do sujeito passivo do Simples Nacional, e as repercussões de tal definição
para o caso concreto.
O acórdão recorrido adotou os fundamentos do acórdão da DRJ, mantendo a
exclusão sob o fundamento de que, havendo a inclusão, entre as atividades a que se dedica o
sujeito passivo, de uma de natureza impeditiva, o sujeito passivo incorreu em uma das formas de
exclusão previstas na Lei Complementar 123/2006: a exclusão por comunicação obrigatória,
cabendo sua imediata exclusão. A regra aplicável ao caso possui a seguinte redação (grifamos):
Art. 30. A exclusão do Simples Nacional, mediante comunicação das microempresas ou
das empresas de pequeno porte, dar-se-á:
(...)
II obrigatoriamente, quando elas incorrerem em qualquer das situações de vedação
previstas nesta Lei Complementar; ou (...)
§ 1o A exclusão deverá ser comunicada à Secretaria da Receita Federal:
(...)
II - na hipótese do inciso II do caput deste artigo, até o último dia útil do mês
subseqüente àquele em que ocorrida a situação de vedação;
(...)
§ 3o A alteração de dados no CNPJ, informada pela ME ou EPP à Secretaria da
Receita Federal do Brasil, equivalerá à comunicação obrigatória de exclusão do
Simples Nacional nas seguintes hipóteses:
(...)
II inclusão de atividade econômica vedada à opção pelo Simples Nacional;
A decisão da DRJ transcrita e adotada pelo voto condutor do acórdão recorrido
observa, ainda, que “Não é necessário o exercício efetivo daquela atividade para que se
configure caso de exclusão. A Lei Complementar e a Resolução determinam que a exclusão se
Fl. 318
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-005.233 - CSRF/1a Turma
Processo no 11065.723420/2014-33

dará por comunicação obrigatória, e que a inclusão da atividade impeditiva no cadastro da
empresa equivale a comunicação obrigatória de exclusão do Simples Nacional.”
Observo que, em 3 de setembro de 2019, este CARF aprovou o enunciado da
Súmula 134, no seguinte sentido:
Súmula CARF no 134: A simples existência, no contrato social, de atividade vedada ao
Simples Federal não resulta na exclusão do contribuinte, sendo necessário que a
fiscalização comprove a efetiva execução de tal atividade.
Como se sabem o RICARF/2015 estabelece que as súmulas são de observância
obrigatória por parte dos Conselheiros. Não obstante, é importante notar que a Súmula CARF
134 menciona tratar do Simples Federal, de maneira que a sua aplicação ao Simples Nacional
não necessariamente é automática, podendo ser apenas de raciocínio.
Esta 1a Turma da CSRF, de forma não unânime, já aplicou o racional da Súmula
CARF 134 também quando em matéria de Simples Nacional, podendo-se citar como exemplo o
seguinte precedente:
Acórdão 9101-005.059, de 5 de agosto de 2020
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2014
SIMPLES. CADASTRO DE ATIVIDADE VEDADA.
Diante da ausência de prova da efetiva execução da atividade vedada,
corroborada pela alteração tempestiva no contrato social e posterior inclusão no
Simples, não deve prevalecer o indeferimento fundamentado na previsão em
parte dos cadastros da Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB).
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em conhecer do
Recurso Especial, vencidos os conselheiros André Mendes Moura, Edeli
Pereira Bessa e Caio César Nader Quintela. No mérito, por maioria de votos,
acordam em dar-lhe provimento, vencidos os conselheiros André Mendes
Moura e Edeli Pereira Bessa, que lhe negaram provimento.

Há precedentes de outras Turmas deste CARF aplicando o racional da Súmula
CARF 134 para o Simples Nacional:
Acórdão 1003-001.562, sessão de 07 de maio de 2020:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2010
SIMPLES
NACIONAL.
EXCLUSÃO.
ATIVIDADE
VEDADA.
NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO EFETIVA DA ATIVIDADE.
Com base em interpretação analógica da Súmula CARF n° 134, que orienta
que a simples existência, no contrato social, de atividade vedada ao SIMPLES
Federal não resulta na exclusão da contribuinte, sendo necessário que a
Fl. 319
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-005.233 - CSRF/1a Turma
Processo no 11065.723420/2014-33

fiscalização comprove o efetivo exercício da atividade. Como a exclusão foi
baseada unicamente no que constava do Contrato Social, sem prova do efetivo
exercício da atividade vedada, a exclusão há de ser cancelada.
Acórdão 1201-003.887, sessão de 15 de julho de 2020
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2015
ALTERAÇÃO CADASTRAL. INCLUSÃO DE ATIVIDADE ECONÔMICA
VEDADA. EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL. AUSÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO DO NÃO EXERCÍCIO DA ATIVIDADE QUE DEU AZO
À EXCLUSÃO.
Considerando-se que não houve comprovação do exercício da atividade
econômica que é vedada aos optantes pelo Simples Nacional, o ato
administrativo contestado deve ser cancelado.
Trecho do voto, de relatoria do Conselheiro Alexandre Evaristo Pinto:
(...)
Cumpre notar que a Súmula CARF no 134 estabelece que: “a simples existência, no
contrato social, de atividade vedada ao Simples Federal não resulta na exclusão do
contribuinte, sendo necessário que a fiscalização comprove a efetiva execução de tal
atividade”.
Ainda que tal Súmula seja aplicável tão somente ao Simples Federal, entendo que a
inteligência da Súmula pode ser aplicada sim ao caso concreto de Simples Nacional,
pois seria necessário que fosse demonstrada o exercício da atividade que ensejou a
exclusão.
Da leitura do artigo 17 da Lei Complementar n. 123/06, nota-se que as vedações ao
Simples Nacional sempre se relacionam com o exercício de atividades, o que só
demonstra que deve ser comprovado o efetivo exercício, não bastando a mera
existência formal de uma previsão daquela atividade no contrato social ou no CNPJ.
(...)
Acórdão 1002-001.498, sessão de 4 de agosto de 2020
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2007
SIMPLES NACIONAL. ADE DE EXCLUSÃO. ATIVIDADE VEDADA.
EFETIVA COMPROVAÇÃO DO EXERCÍCIO. ÔNUS DA PROVA DA
FISCALIZAÇÃO. APLICAÇÃO ANALÓGICA DA SÚMULA CARF No 134
Consoante redação da Súmula CARF no 134, aplicada analogicamente ao
Simples Nacional, a simples existência, no contrato social, de atividade vedada
ao regime não resulta na exclusão do contribuinte, sendo necessário que a
fiscalização comprove a efetiva execução de tal atividade.

Fl. 320
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-005.233 - CSRF/1a Turma
Processo no 11065.723420/2014-33

Neste sentido, interessantes as observações do voto condutor do paradigma
1301-000.856, de Relatoria do Conselheiro Carlos Augusto de Andrade Jenier, que reproduzo
(grifamos):
(...)
Em primeiro lugar, insta destacar que, conforme se verifica das expressas
disposições do mencionado art. 17 da LC 123/2006, tratando-se ali de expressa
limitação ao exercício do direito à inclusão da empresa na sistemática do SIMPLES
NACIONAL, verifica-se que a sua aplicação, a rigor, demandaria a efetiva configuração
da hipótese apresentada, qual seja, o efetivo exercício da atividade tida como vedada.
Nesse ponto, cumpre ressaltar que, sendo o dispositivo a previsão de vedação ao
exercício do direito legalmente reconhecido, tenho para mim, ao menos a princípio, que
a sua interpretação e aplicação deva ser feita com granus salis, exatamente para
impedir, na espécie, a efetiva materialização da pretensão, que é o fomento da
atividade empresarial, com a redução, em cada caso, dos elevados custos
tributários, na linha, inclusive, expressamente prevista no art. 146, II, d e parágrafo
único, assim como, também, nas disposições do art. 170, IX, ambos da CF/88.
Seguindo tais premissas, penso que a aplicação da vedação apontada, com
todas as vênias, não seria admissível por mera “presunção”, devendo, na
oportunidade, ser efetivamente materializada, demonstrada e comprovada, o
que, nos presentes autos, efetivamente não se verifica.
(...)
Muito embora a aplicação do racional da Súmula CARF 134 ao Simples Nacional
não seja matéria pacífica – em especial por se tratar de contextos legislativos diversos, o Simples
Federal regido pela Lei 9.317/1996, revogada pela Lei Complementar 123/2006, que rege o
Simples Nacional – encontra maior ressonância o argumento de que não se pode admitir a
exclusão do sujeito passivo do regime simplificado com base em presunção (absoluta), em
especial quando a própria Receita Federal, em normas que edita para orientação dos
contribuintes, dá ênfase à atividade efetivamente exercida – veja-se neste sentido trecho da
Solução de Consulta no 66 – Cosit/2013 (grifamos):
(...)
10. O fato de o sistema informatizado da RFB vedar a opção pelo Simples Nacional, na
hipótese de constar CNAE impeditivo vinculado ao CNPJ da ME ou EPP (nesse caso, o
CNAE 4929-9/02 e o CNAE 4929-9/04), constitui dado importante a ser considerado,
todavia é a natureza da atividade efetivamente exercida pela empresa, confrontada
com as vedações e permissões estabelecidas em lei que devem determinar a
possibilidade ou não de sua opção pelo Simples Nacional.
(...)
Talvez por isso, em diversos precedentes, turmas deste CARF têm permitido a
reinclusão da pessoa jurídica no Simples Nacional quando, instaurado o contencioso
administrativo, são produzidas provas de que a alteração do cadastro ou do objeto social ocorreu
por erro e/ou que o sujeito passivo efetivamente não exerceu a atividade impeditiva, por
exemplo:
Acórdão 1301-002.753, sessão de 22 de fevereiro de 2018
Fl. 321
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9101-005.233 - CSRF/1a Turma
Processo no 11065.723420/2014-33

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Data do fato gerador: 01/08/2012
ATIVIDADE ECONÔMICA CONSTANTE EM CONTRATO SOCIAL
MAS

NÃO

DESEMPENHADA

PELO

CONTRIBUINTE.
INTERMEDIAÇÃO DE NEGÓCIOS NÃO COMPROVADA.
DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADE COMERCIAL. REINCLUSÃO
NO SIMPLES NACIONAL.
Constatado que embora conste no contrato social da empresa o desempenho de
atividade vedada, a atividade efetivamente desenvolvida era de cunho
comercial, impõe-se a reinclusão do contribuinte no Simples Nacional..

Acórdão 1401-004.586, sessão de 11 de agosto de 2020
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2014
EXCLUSÃO. ATIVIDADE VEDADA. CNAE. AUSÊNCIA DE PROVAS.
Na espécie, não foi provado pela fiscalização que a contribuinte efetivamente
desenvolvia atividade vedada pela legislação do Simples Nacional. Ademais,
restou demonstrado que resultou de erro a alteração do cadastro CNPJ com a
inclusão de atividade cujo CNAE seria vedado pela legislação de regência.
Assim, é de se deferir o pedido de reinclusão no sistema simplificado.

Tais precedentes, compreendo, corroboram o raciocínio de que a alteração
cadastral para inclusão de atividade vedada não gera uma presunção absoluta que
determina a imediata e sumária exclusão do sujeito passivo do regime simplificado de
tributação, sendo permitida a produção de provas que demonstrem eventual equívoco e/ou
a não execução da atividade vedada – a diferença parece ser, apenas, quanto à titularidade do
ônus de produzir tais provas: no Simples Federal, como evidenciado pela Súmula CARF 134,
é certo que o ônus da prova recai sobre a fiscalização, sendo que, no Simples Nacional, a prova
parece competir ao sujeito passivo.
E essa alteração quanto à titularidade do ônus da prova no Simples Nacional tem
por base o próprio contexto legislativo diferenciado deste regime.
De fato, diferentemente do Simples Federal, no âmbito do Simples Nacional,
quando o sujeito passivo comunica à Receita Federal sobre alteração de dados no CNPJ para
inclusão de atividade vedada, a legislação estabelece que tal ato equivale à comunicação
obrigatória de exclusão e, na prática, o sujeito passivo de fato recebe, imediatamente, a
informação de que será excluído do regime e a razão da sua exclusão.
É dizer, no contexto do Simples Nacional, se a alteração do objeto social e/ou do
CNPJ ocorreu por equívoco de interpretação, ou mesmo erro, o sujeito passivo é imediatamente
cientificado da consequência de seu ato, e pode, também de plano, se for o caso, buscar a
Fl. 322
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9101-005.233 - CSRF/1a Turma
Processo no 11065.723420/2014-33

retificação da alteração, e/ou questionar tal ato de exclusão no âmbito de processo administrativo
fiscal, cabendo então a ele produzir provas de que permanece cumprindo todos os requisitos
para a sua manutenção no regime de tributação simplificado.
Nesse ponto, observo que, no presente caso, a leitura do despacho decisório de fls.
208-210 revela que o único fundamento para a exclusão do sujeito passivo em questão do
Simples Nacional, com data de efeito 01/08/2014, foi o fato de, em 14/07/2014, ter havido uma
alteração de seus dados no CNPJ que resultaram na inclusão de atividade econômica vedada
(representação comercial). A alteração cadastral foi também o único fundamento tanto da
decisão da DRJ quanto do acórdão recorrido para manter a decisão pela exclusão do sujeito
passivo do regime.
O sujeito passivo buscou produzir provas de que a alteração no CNPJ ocorreu por
erro, merecendo especial atenção o documento juntado a fl.. 212 e seguintes, o qual comprova
que, já em setembro de 2014 (mês seguinte ao da sua exclusão) o sujeito passivo procedeu à
alteração de seu objeto social, para excluir a menção ao termo “representações” (em seu contrato
social, o objeto social, até então, sempre fez menção à atividade de “comércio e representações
de componentes para calçados” e, com a alteração promovida em setembro de 2014, passou a
conter apenas “comércio de componentes para calçados”).
Tais documentos não foram analisados por nenhuma instância julgadora no
presente processo administrativo, ante a premissa, adotada tanto pela DRJ quanto pelo acordão
recorrido, de que a alteração de cadastro importa exclusão sumária do Simples, sem a
possibilidade de o sujeito passivo questionar tal ato ou ver analisada qualquer prova que busque
sustentar argumento em contrário.
Tal premissa, conforme acima abordado – e já pedindo vênia aos que a sustentam
-- merece ser reformada, não sendo possível, na atual conformação do nosso Estado de Direito,
negar sumariamente ao sujeito passivo o direito de questionar ato administrativo e/ou produzir
prova de erro ou de interpretação diversa da adotada pela Receita Federal.
Uma coisa é dizer que, no Simples Nacional, o ônus da prova de exercício da
atividade vedada não mais recai sobre a autoridade fiscal (como ocorria com o Simples Federal),
outra é impedir o sujeito passivo de ver analisadas provas de que nunca pretendeu exercer tal
atividade.
Portanto, é de se permitir ao sujeito passivo excluído do Simples Nacional por
inclusão em cadastro de atividade vedada a produção de prova de que tal alteração cadastral
ocorreu por erro ou equívoco de interpretação.
Indo além – e é especialmente nessa parte que o presente voto restou vencido, --
observa-se que, no caso dos autos, o erro restou comprovado com a quase que imediata alteração
do objeto social evidenciada pelo documento de fls. 122 e seguintes que, observe-se, está nos
autos desde o início do contencioso administrativo ora em debate.
Nesse passo, observo que muito embora o documento de fl. 122 e seguintes não
tenha sido analisado nas instâncias inferiores, compreende-se desnecessário o retorno dos autos à
DRJ para a analise desta prova. Isso tendo-se em mente que a garantia de não supressão de
Fl. 323
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9101-005.233 - CSRF/1a Turma
Processo no 11065.723420/2014-33

instância deve ser analisada no contexto de se evitar o cerceamento ao direito de defesa do
sujeito passivo.
Acata-se, portanto, o pedido do sujeito passivo em recurso especial, de reforma da
decisão recorrida “para o efeito de que seja cancelada a exclusão da Recorrente do Simples
Nacional, e restaurando-se sua opção desde a data do referido ato contestado.”
Por isso, oriento meu voto para dar provimento integral ao presente recurso
especial, cancelando-se a exclusão do sujeito passivo do Simples Nacional, porque indevida.

Conclusão
Ante o exposto, oriento meu voto para conhecer do recurso especial e, no mérito,
dou-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Livia De Carli Germano

Voto Vencedor
Conselheira Viviane Vidal Wagner- Redatora Designada
Em que pese as razões apresentadas pela i.relatora para dar provimento ao recurso
especial do contribuinte, a maioria do Colegiado decidiu acompanhá-la apenas parcialmente,
considerando imprescindível o retorno dos autos à DRJ de origem para apreciação das alegações
do contribuinte.
Tratando-se, in casu, de hipótese de exclusão obrigatória do regime diferenciado,
recai sobre o contribuinte o ônus de provar o não-exercício efetivo da atividade vedada, caso
alegue erro na informação dada pelo próprio no Cadastro CNPJ. Isso porque, no processo
administrativo, deve caber ao interessado o ônus da prova em relação aos fatos que lhe
interessam.
Ao alegar erro no preenchimento dessa informação, o que fez desde a
manifestação de inconformidade (efls. 212/217), o contribuinte deve ter a oportunidade de ter
essa alegação apreciada, observadas as regras do contencioso administrativo fiscal.
O rito processual adotado na espécie, em conformidade com o disposto na Lei
Complementar no 123, de 2006, é o do Decreto no 70.235/72, que rege o processo administrativo
fiscal federal. Referida lei complementar assim dispõe:
Art. 39. O contencioso administrativo relativo ao Simples Nacional será de
competência do órgão julgador integrante da estrutura administrativa do ente federativo
Fl. 324
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 9101-005.233 - CSRF/1a Turma
Processo no 11065.723420/2014-33

que efetuar o lançamento, o indeferimento da opção ou a exclusão de ofício, observados
os dispositivos legais atinentes aos processos administrativos fiscais desse ente.
Tratando-se de recurso especial do contribuinte em face de decisão que negou
provimento ao seu recurso voluntário, não compete a esta Turma da CSRF apreciar as alegações
e provas quanto a erros e equívocos na apresentação das informações perante a Receita Federal
do Brasil (RFB).
Como a alegação do contribuinte não foi apreciada sequer pela decisão de
primeira instância, deve caber o retorno do processo à DRJ de origem para tal apreciação, sob
pena de supressão de instância.
Nesse sentido, o voto é por dar provimento parcial ao recurso especial do
contribuinte com retorno à DRJ de origem para apreciação das alegações de erro do contribuinte.
(documento assinado digitalmente)
Viviane Vidal Wagner

Declaração de Voto
Conselheira Viviane Vidal Wagner
Tendo solicitado vista dos autos a partir do voto da i.relatora apresentado na
sessão de 8 de outubro de 2020, venho manifestar meu posicionamento quanto ao recurso em
análise.
Em que pese a i. relatora ter se referido a recente decisão de minha relatoria como
precedente do seu voto (Acórdão no 9101-005.059, julgado na sessão de 5 de agosto de 2020 e
aprovado por maioria de votos), analisando melhor a situação semelhante posta nestes autos e em
outro processo de minha relatoria (PAF no 18470.722237/2013-05), pude me convencer de não
ter dado a melhor interpretação naquela oportunidade.
Referido julgado acabou por equiparar tanto no conhecimento recursal quanto no
mérito, as situações de exclusão e inclusão no regime simplificado, aplicando o racional da
Súmula CARF no 134 para fins de definição do ônus de provar o efetivo exercício da atividade
impeditiva em caso de Simples Nacional.
Ocorre que o enunciado da Súmula CARF no 134, aprovado em 3 de setembro de
2019, vincula os membros do Colegiado no que se refere ao procedimento de exclusão do
Simples Federal, ao dispor:
Fl. 325
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 9101-005.233 - CSRF/1a Turma
Processo no 11065.723420/2014-33

Súmula CARF no 134: A simples existência, no contrato social, de atividade vedada ao
Simples Federal não resulta na exclusão do contribuinte, sendo necessário que a
fiscalização comprove a efetiva execução de tal atividade.
Acórdãos Precedentes:
9101-003.387, 9101-003.487, 9101-002.576, 1101-000.931, 1102-000.932, 1803-
000.860 e 302-39.756
Analisando-se os precedentes da súmula, verifica-se que eles representam a
jurisprudência consolidada no CARF referente tão-somente a situações previstas na Lei no
9.317/96, considerando as hipóteses relacionadas no art. 9o como impeditivas da opção pelo
Simples Federal.
Contudo, o novo regimento simplificado inaugurado com a Lei Complementar no
123, de 2006, trouxe regra expressa nos casos de alteração contratual que não pode ser
desconsiderada. Ao impor que “a alteração de dados no CNPJ, informada pela ME ou EPP à
Secretaria da Receita Federal do Brasil, equivalerá à comunicação obrigatória de exclusão do
Simples Nacional”, o legislador delegou ao contribuinte a responsabilidade pela sua própria
exclusão.
Nessa hipótese, por expressa disposição legal, retira-se do Fisco o ônus de
demonstrar a irregularidade.
Em razão disso, compreende-se que a jurisprudência formada no CARF quanto ao
ônus probatório na exclusão do Simples Federal não deve ser aplicada, sequer em sua
racionalidade, para fins de definição do ônus de provar o efetivo exercício da atividade
impeditiva num caso de Simples Nacional.
O caso dos autos, em que o contribuinte, optante do Simples Nacional, incluiu, em
14/07/2014, a atividade econômica vedada, enquadra-se exatamente na previsão da LC 123:
Art. 30. A exclusão do Simples Nacional, mediante comunicação das microempresas ou
das empresas de pequeno porte, dar-se-á:
[...]
II - obrigatoriamente, quando elas incorrerem em qualquer das situações de vedação
previstas nesta Lei Complementar; ou (...)
§ 1o A exclusão deverá ser comunicada à Secretaria da Receita Federal:
[...]
II - na hipótese do inciso II do caput deste artigo, até o último dia útil do mês
subseqüente àquele em que ocorrida a situação de vedação;
[...]
§ 3o A alteração de dados no CNPJ, informada pela ME ou EPP à Secretaria da
Receita Federal do Brasil, equivalerá à comunicação obrigatória de exclusão do
Simples Nacional nas seguintes hipóteses: (Incluído pela Lei Complementar no 139,
de 10 de novembro de 2011) (Produção de efeitos – vide art. 7o da Lei Complementar no
139, de 2011 )
[...]
Fl. 326
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 9101-005.233 - CSRF/1a Turma
Processo no 11065.723420/2014-33

II - inclusão de atividade econômica vedada à opção pelo Simples Nacional;
(Incluído pela Lei Complementar no 139, de 10 de novembro de 2011 ) (grifou-se)
Tratando-se, in casu, de hipótese de exclusão obrigatória do regime diferenciado,
recai sobre o contribuinte o ônus de provar o não-exercício efetivo da atividade vedada, caso
alegue erro na informação dada pelo próprio no Cadastro CNPJ. Isso porque, no processo
administrativo, deve caber ao interessado o ônus da prova em relação aos fatos que lhe
interessam.
De toda a sorte, ao alegar erro no preenchimento dessa informação, o que fez
desde a manifestação de inconformidade (efls. 212/217), o contribuinte deve ter a oportunidade
de ter essa alegação apreciada, observadas as regras do contencioso administrativo fiscal.
Como essa alegação não foi apreciada sequer pela decisão de primeira instância,
entendo caber o retorno do processo à DRJ para tal apreciação.
Nesse sentido, voto por dar provimento parcial ao recurso especial do contribuinte
com retorno à DRJ.
(documento assinado digitalmente)
Viviane Vidal Wagner

Fl. 327
DF CARF MF
Documento nato-digital